Tribunal: TJMT
Processo: 1008277-47.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008277-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0001-95 (EMBARGANTE), KATELIN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 053.797.709-08 (ADVOGADO), INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - CPF: 038.369.459-08 (ADVOGADO), CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0003-57 (EMBARGANTE), CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0004-38 (EMBARGANTE), CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.222.931/0007-80 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0001-61 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0002-42 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0007-57 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0009-19 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0016-48 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0018-00 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0021-05 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0024-58 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0036-91 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0039-34 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0042-30 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0046-63 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0049-06 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0050-40 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0052-01 (EMBARGANTE), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0053-92 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO
.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
e por

SPRINGER CARRIER LTDA
apontando a existência de omissão no Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
e desconstituiu a sentença vergastada, denegando a segurança pleiteada na inicial do Mandado de Segurança, que almejava a repetição de indébito tributário.

Conforme se infere das razões recursais (id. 191409187), as Embargantes alegam, em síntese, que houve omissão no Acordão quanto a argumentos relevantes aventados na Apelação, que, caso analisados, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelos julgadores, enumerando, para tanto, diversos dispositivos legais sobres os quais entendem que esta Câmara Temporária deveria ter se manifestado e requerem, ao final, o acolhimento dos Aclaratórios, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais que mencionados (arts. 146, I e III, “a”, 155, § 2º, VII, VIII, “b”, XII, “a”, “c”, “d” e “i”, da CF/88, art. 165 do CTN, art. 1º da Lei n.º 12016/09 e arts. 927, II, 928, I e 1.035, §11, do CPC).

Contrarrazões do Embargado pela rejeição do recurso, alegando a inexistência de omissões no Acórdão, bem como a intenção das Embargantes de apenas rediscutir o mérito do julgado (id. 192646166).

Recurso tempestivo (id. 191619676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA e SPRINGER CARRIER LTDA
,
apontando a existência de omissão no Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao Apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
para desconstituir a sentença e denegar a segurança pleiteada na inicial do Mandado de Segurança, que almejava a repetição de indébito tributário.

Em que pesem as alegações das Embargantes,
não há omissão no julgado
capaz de ensejar o acolhimento dos Aclaratórios.

O
decisum

embargado
foi proferido no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença do juiz de 1º
Grau que havia concedido a segurança em favor das Embargantes
“para determinar o não recolhimento do ICMS Difal, observado o parâmetro estabelecido no Recurso Extraordinário n. 1.287.019, com repercussão geral (Tema n. 1093)”
.

Ao dar provimento ao Apelo, este Tribunal concluiu pela necessidade de desconstituir a sentença, denegando a segurança com fundamento na modulação de efeitos do STF conforme o julgamento do Tema 1.093,
verbis
:

“Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reputou constitucional a matéria relacionada ao ICMS-DIFAL e, em 24/02/2021, proferiu julgamento do RE 1.287.019/DF pela sistemática da repercussão geral, firmando tese no Tema 1.093 no sentido de que "
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
".

O referido julgado, que versa sobre a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, restou assim ementado:

(...)

Ainda, com objetivo de evitar consequências econômicas prejudiciais aos Estados, foi estabelecido que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvadas da proposta os casos do Simples Nacional, em operações realizadas após 18/02/2016 (Cláusula nona do Convênio Confaz 93/2015, na data de concessão da medida cautelar na ADI 5464), bem como as ações judiciais em curso.

Desse modo, restou determinado que as empresas que ingressaram em juízo após 24/02/2021 (data do julgamento) devem recolher o ICMS DIFAL e, os que acionaram o Judiciário em data anterior, fazem jus às conclusões do decisum vinculante.

(...)

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em desfavor do RE n.º 1.287.019/DF, o Ministro Relator Dias Tofolli esclareceu que as ações excepcionadas da modulação de efeitos aplicada ao Tema 1.093 (“ações judiciais em curso”) são aquelas propostas até a data do julgamento pela Corte Suprema, ou seja, até 24/02/2021.

(...)

Constata-se, contudo, que a presente ação foi ajuizada em 12/03/2021, ou seja, depois do julgamento do RE 1.287.019/DF, situação denotadora de que a parte Apelante não se encontra amparada pela exceção prevista na modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal e deve, portanto, recolher o ICMS - DIFAL até 31/12/2021 (id. 190552164 - pp. 5/7)

Do trecho em destaque é possível perceber que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, apontando as razões e os fundamentos legais que levaram ao provimento do Recurso de Apelação.

Cabe frisar que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os fundamentos levantados pela parte na ação, se já contar com motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Esse é o caso dos autos, onde o fundamento primordial para o deslinde da lide é o Tema 1.093 do STF.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida, e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo das Embargantes com o Acórdão, a evidenciar que sua real pretensão é a de verem rediscutida a matéria já decidida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser estes rejeitados.

Por derradeiro, no que toca ao almejado pré-questionamento, consigno que é dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores, pois a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023